Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723683-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itamar Brunheroti Agravado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itamar Brunheroti contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0721308-13.2022.8.07.0001. Os autos foram distribuídos ao Eminente Desembargador Hector Valverde, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para a demonstração da alegada hipossuficiência econômica (Id. 47942644). O recorrente requereu a concessão de mais 15 (quinze) dias para providenciar os documentos necessários. Sobreveio despacho que concedeu o pretendido prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Em seguida, o recorrente trouxe aos presentes autos um comprovante de saque referente a benefício recebido do INSS (Id. 49073165). Assim, vieram os autos conclusos ao Relator eventual. No caso, observa-se que o cerne do requerimento formulado pelo recorrente, no presente agravo de instrumento, diz respeito à possibilidade de imposição à instituição financeira recorrida do fornecimento de determinados documentos originais. O Juízo singular afirmou que as cópias fornecidas são suficientes, e, a recorrida, informou que não dispõe dos originais, sendo que o processo de origem já foi extinto, com a subsequente certificação da preclusão (Id. 165537348 dos autos do processo de origem). Feitas essas considerações, ao recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do interesse recursal que justificou originariamente a interposição do recurso, bem como se é possível considerar a manutenção desse interesse no processamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini